Tribunal: STF
Processo: ARE 1336285
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. TERMO INICIAL. BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO DA PENA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS EM RAZÃO DE NOVA CONDENAÇÃO. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS AO REEDUCANDO. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ACERCA DO TEMA. MATÉRIA APRECIADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÓRGÃO FRACIONÁRIO RESPONSÁVEL PELA UNIFORMIZAÇÃO DA MATÉRIA PENA EM GERAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Assim, modificado o entendimento da Corte da Cidadania, vejo que deve ser revista a posição desta E. Câmara Criminal, pois 'não pode se cristalizar de modo a impedir que uma nova compreensão substitua a anterior, dada a perspectiva dinâmica do direito, mormente diante de questão que envolve a liberdade humana'.
    Sabe-se que a prisão sempre foi considerada o momento inicial para contagem dos benefícios no cumprimento da pena, notadamente para a progressão de regime prisional. A pena definida em sentença, ainda que passível de recurso, não é obstáculo para computar a progressão de regime, mesmo quanto ao tempo cumprido antes da sentença condenatória, ou seja, a prisão é o início da execução penal, ainda que seja ela provisória.
    O próprio § 2º do art. 387 do CPP prevê que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangerido, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, demonstrando ser o período da prisão provisória levado em consideração para conceder os benefícios na execução.
    Além desse, destaco o art. 42 do Código Penal que determina: 'computam-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior'.
    Tudo leva a crer que a prisão provisória é o termo inicial do cômputo para a concessão dos benefícios na execução.
    Destaco que, quando se trata de uma única condenação é pacífica a admissão do tempo de prisão provisória, de modo que não há sentido em tratar diferente a segunda condenação, motivo pelo qual não poderá ser algerado o marco interruptivo - unificar a pena a partir da nova prisão."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente